Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO ESQUERDO COM IMPLANTE DE PRÓTESE HÍBRIDA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO. PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA AMARELA. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SENDO QUE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de quinze dias, tratamento cirúrgico de artroplastia total de joelho esquerdo com implante de prótese híbrida, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário às expensas do requerido.

II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que o requerente permanecerá em total incerteza temporal de quando receberá o atendimento, assim como impossibilitado de recorrer à instrumentos para a busca de possíveis alternativas no caso de recalcitrância do recorrido, como o sequestro de verbas para a realização do atendimento na rede privada de saúde. No mais, acrescenta que estaria desde o dia 06 de abril de 2022 aguardando a realização do tratamento cirúrgico, conforme consta nos documentos juntados ao processo (id 41469595, p. 2).

III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.

IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.

V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo juízo originário, a parte requerente se encontra inserida no SISREG III para realização do tratamento cirúrgico, com prioridade clínica amarela - urgência, desde 06 de abril de 2022 (id 41469595, p. 2).

VI. De outro ângulo, ainda há informações a serem prestadas pelo Distrito Federal acerca do agendamento das solicitações inseridas na Central de Regulação, dado que na ocasião da contestação (26 de setembro de 2021, id 41468046), o requerente sequer havia sido inserido na fila de espera.

VII. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem milhares em situação similar à do requerente e centenas aguardando consulta com urgência (risco vermelho).

VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de comprovada mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). Sem condenação em honorários advocatícios diante de a ausência de contrarrazões.